Tribunal: STF
Processo: RE 1487829
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Andrea Alves de Oliveira e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810, DO STF E 905, DO STJ. Pleito da parte agravante para que o índice de correção monetária aplicado ao precatório seja o IPCA-E, durante todo o período. Decisão recorrida que determinou a aplicação do IPCA-E somente após 25/03/2015, utilizando a TR para o momento anterior. MÉRITO Correção monetária que deve se dar nos termos dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, ante a omissão do título executivo Necessária a observação da modulação de efeitos realizada pelo STF quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425 já que o precatório foi expedido em momento anterior a 25/03/2015 Aplicação da TR como índice de correção monetária que se restringe ao período que vai da vigência da Lei 11.960/09 até 25/03/2015 Momento anterior e posterior que deve ser corrigido pelo IPCA-E IPCA-E que é utilizado tanto pelo STF quanto pelo STJ como índice que melhor reflete a inflação a partir de 1992, conforme ADI 4357. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 101 e 102, §2º, do ADCT da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:



    “[...]



    A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que melhor refletem a inflação cumulada, em especial, o IPCA-E (que foi reconhecido pelo STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também adotado pelo STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela ‘Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E’ do TJSP, devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE e REsp 1.495.146/MG (Tese 905, do STJ). Isto posto, para período anterior à vigência da Lei 11.960/09, de 29 de junho de 2009, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, afastando a pretensão de utilização da TR no período.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que “a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015”, razão pela qual se verifica a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1480773 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1443735 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas nº 810 e 1170 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente